Tribunal: TJBA
Processo: 8147007-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação: 8147007-07.2021.8.05.0001

Apelantes
: Rodrigo Pereira Sant
os e
Tiago Santana Santos

Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Raimundo de Oliveira Martins

Procuradora de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL SEM REPERCUSSÃO IMEDIATA SOBRE O REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE E À DISPENSA DE MULTA E CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Tiago Santana Santos e Rodrigo Pereira Santos contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em razão de terem, em companhia de adolescente, abordado duas vítimas na Avenida Beira Mar, em Salvador, e, mediante grave ameaça com simulação de arma, subtraído bicicletas e aparelho celular, sendo posteriormente localizados por policiais militares, com recuperação dos bens e reconhecimento pelos ofendidos. A defesa requereu o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de corrupção de menores também em favor de Tiago, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a aplicação da detração penal para modificação do regime inicial e a concessão da gratuidade judiciária com dispensa do pagamento de multa e custas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de Tiago Santana Santos quanto ao crime do art. 244-B do ECA, a despeito da suspensão do processo e do prazo prescricional em razão de citação por edital; se as atenuantes reconhecidas podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal; se o tempo de prisão provisória autoriza, desde logo, a modificação do regime inicial; e se subsiste interesse recursal quanto à gratuidade e à dispensa do pagamento de multa e custas já deferidas na origem.

II. Razões de decidir

1
. Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de Tiago Santana Santos quanto ao delito de corrupção de menores, pois, embora incidente o prazo prescricional reduzido em razão da menoridade relativa, houve suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em razão de citação por edital, circunstância que impediu o implemento do lapso necessário à extinção da punibilidade.

2
. A situação processual de Tiago não se confunde com a de Rodrigo, em cujo favor foi reconhecida a prescrição retroativa do delito do art. 244-B do ECA, inexistindo violação à isonomia, mas aplicação distinta do regime jurídico diante da presença, apenas em relação a Tiago, de causa suspensiva do prazo prescricional.

3
. Correta a dosimetria ao deixar de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em observância à Súmula 231 do STJ.

4
. A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP não enseja alteração imediata do regime inicial quando o período de custódia cautelar não se revela concretamente suficiente para justificar regime mais brando nesta fase processual, sem prejuízo de exame pelo juízo da execução.

5
. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade judiciária e de dispensa do pagamento da multa e das custas, por já terem sido tais providências expressamente deferidas na sentença.

6.
Mantém-se a condenação, pois a materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, pelos depoimentos das vítimas, pelos relatos dos policiais militares, pelas confissões extrajudiciais e pelas declarações do adolescente, sendo suficiente, para a configuração do roubo consumado, a inversão da posse, ainda que breve, e, para o crime de corrupção de menores, a participação do adolescente no evento delituoso, por se tratar de delito formal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do processo e do prazo prescricional decorrente de citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP, impede o reconhecimento da prescrição retroativa enquanto não implementado o lapso legal após o cômputo dos períodos efetivamente transcorridos. 2. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A detração penal somente justifica a modificação imediata do regime inicial quando o tempo de prisão provisória possuir aptidão concreta para produzir esse efeito na fase de conhecimento.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 109, V, 110 e 115; CPP, arts. 61, 366 e 387, § 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; STF, RE 597.270 QO/RS; STJ, AgRg no HC 686776/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8147007-07.2021.8.05.0001
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Apelação Criminal
,
nos termos do voto do relator.